Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020872-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA. PAGAMENTO DÉBITO POSTERIOR À SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material (art. 485, V, do CPC), e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recorrente suscita preliminar de nulidade por omissão quanto ao pagamento do débito e, no mérito, requer a extinção pela satisfação da obrigação e a exclusão dos honorários por alegado bis in idem.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão da não análise de pagamento superveniente; (ii) estabelecer se a extinção dos embargos deve ocorrer por satisfação da obrigação ou por coisa julgada material; (iii) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios diante de pagamento posterior e alegado bis in idem.

III. Razões de Decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois o pagamento do débito ocorreu após a prolação da sentença, inexistindo o fato à época do julgamento, o que afasta qualquer omissão judicial.

4.

Reconhece-se a existência de coisa julgada material, uma vez que a controvérsia já foi definitivamente decidida em ação anulatória anterior, com trânsito em julgado, impedindo sua rediscussão nos embargos à execução.

5.

Afirma-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação de fundamentos já analisados, ainda que sob nova via processual.

6.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, pois o embargante deu causa à instauração de demanda desnecessária.

7.

Reconhece-se a autonomia dos embargos à execução em relação à execução fiscal principal, sendo legítima a fixação de honorários próprios, sem caracterização de bis in idem.

8.

Afasta-se a alegação de indevida cumulação de honorários, pois a extinção decorreu de causa autônoma (coisa julgada), e não do pagamento superveniente.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o fato alegado é posterior à sentença.

2.

A coisa julgada material impede a rediscussão da mesma controvérsia em embargos à execução fiscal.

3.

São devidos honorários advocatícios na extinção sem resolução do mérito quando a parte dá causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

4.

Os embargos à execução constituem ação autônoma, admitindo a fixação independente de honorários advocatícios.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1o, IV; 493; 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018; TJMT, RAC 1011444-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.11.2025; TJMT, RAC 1006407-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo ora Apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), reconhecendo a existência de coisa julgada material, e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira suscita a preliminar de omissão da sentença quanto ao adimplemento integral do débito informado nos autos, o que, segundo alega, configura negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1o, IV, c/c art. 1.022, II, ambos do CPC).

No mérito, alega que a extinção do feito deveria ter sido pela satisfação do crédito, nos termos do art. 924, II, do CPC, já que houve pagamento integral do débito.

Sustenta a impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios, em razão da existência de acordo entabulado na execução fiscal principal em que houve pagamento do FUNJUS, o que configuraria
bis in idem
.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para extinção do feito sem a condenação em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso ante a perda superveniente do objeto, confirmando que o Banco do Brasil efetuou o pagamento integral do débito em 16 de dezembro de 2025, data posterior à sentença, e sustentando a manutenção da condenação em honorários advocatícios, por se tratar os embargos de ação autônoma em relação à execução principal (id. 349168871).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil insurge-se contra a sentença que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução por ele opostos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Extrai-se dos autos que os referidos embargos foram opostos em face da Execução Fiscal n. 0011910-64.2013.8.11.0041, cujo objeto é a CDA n. 20131711, inscrita em dívida ativa em março de 2013, no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que atualizado representa o montante de R$ 189.141,18 (cento e oitenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e dezoito centavos), decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT mediante o Auto de Infração n. 1143 (Processo Administrativo n. 265/2007), em razão de descumprimento do limite de tempo de atendimento ao consumidor, o que violou o art. 20, § 2o, da Lei Federal n. 8.078/1990 c/c a Lei Municipal de Cuiabá/MT n. 4.069/2001.

O Embargante, ora Apelante, alegou, em síntese:
(i)
nulidade da CDA por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, ante a não especificação do valor originário da dívida e das bases de cálculo dos encargos;
(ii)
inexistência do processo administrativo nos autos;
(iii)
ausência de fundamentação legal válida para a penalidade; e
(iv)
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante desses argumentos, postulou a concessão de efeito suspensivo, a extinção da execução, ou, subsidiariamente, a redução da multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação sustentando a regularidade do ato administrativo, a competência do PROCON/MT, a inocorrência de prescrição e a proporcionalidade da sanção imposta.

Posteriormente, em maio de 2022, Fazenda Pública Estadual peticionou nos autos informando que a mesma multa já havia sido objeto de discussão judicial na Ação Anulatória n. 0000656-65.2011.8.11.0041, cujo acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, manteve integralmente a penalidade aplicada pelo PROCON/MT, com trânsito em julgado ocorrido em 25 de janeiro de 2022 (ids. 349168396/

349168399).

Após, adveio a sentença extinguindo os embargos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, pelo reconhecimento da coisa julgada material formada nos autos da ação anulatória anteriormente ajuizada pelo próprio Embargante, em cujo bojo foram apreciados e rejeitados todos os fundamentos coincidentes com os deduzidos nos embargos à execução fiscal (nulidade da CDA, irregularidade do procedimento administrativo e desproporcionalidade da multa).

Ainda, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil Recorre.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Violação ao art. 1.022, II c/c o art. 489, II e §1o, IV, todos do CPC – Negativa de Prestação Jurisdicional

Conforme relatado, o Apelante suscita, em sede preliminar, a existência de omissão na sentença, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar o adimplemento integral do débito, configurando negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1o, IV, c/c art. 1.022, II, do CPC).

Da análise dos autos, constato que a preliminar não merece acolhimento. Explico.

Com efeito, o alegado adimplemento do débito ocorreu somente em
15 de dezembro de 2025
, conforme comprovante de pagamento acostado pelo próprio Apelante aos autos (id. 349168862), ao passo que a sentença, ora recorrida, foi prolatada em
02 de junho de 2025,
portanto, cerca de seis meses antes da quitação.

Certo é que não há que se falar em omissão, pois a Juíza Sentenciante não poderia reconhecer quitação do débito, visto que o fato sequer havia ocorrido à época da prolação da decisão.

Vê-se que o julgamento dos embargos à execução ocorreu com base no estado em que os autos se encontravam ao tempo de sua prolação, em estrita observância ao princípio da congruência.

O art. 493 do CPC, invocado como suporte implícito da tese recursal, disciplina precisamente a situação inversa: a incorporação ao julgamento de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito ocorrido na pendência do processo, desde que antes da decisão.

No caso, o pagamento foi realizado após a sentença, o que afasta, por completo, qualquer obrigação do Juízo de considerá-lo, e inviabiliza a construção de que teria havido omissão por não o ter feito.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer registro, anterior à data da sentença, de acordo celebrado entre as partes na execução fiscal principal que pudesse ou devesse ter sido levado ao conhecimento do Juízo dos embargos. O acordo e o consequente pagamento são fatos posteriores, que não compunham o acervo probatório e informativo do processo ao momento da prolação da sentença.

Configurar como omissão a ausência de apreciação de fato inexistente ao tempo da decisão seria subverter a lógica do sistema recursal. A nulidade por omissão pressupõe que o juízo tenha se esquivado de pronunciar-se sobre questão que lhe fora regularmente submetida e que existia antes da sentença, o que não é o caso.

Dessa forma, diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, aventada pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Como descrito na sentença recorrida, ao analisar os autos, constata-se que o Apelante ajuizou anteriormente a Ação Anulatória n. 0000656-65.2011.8.11.0041, deduzindo os mesmos fundamentos veiculados nos embargos à execução: nulidade do auto de infração, irregularidade do procedimento administrativo e desproporcionalidade da multa imposta pelo PROCON/MT, consubstanciada na CDA n. 20131711.

Naquela ocasião, a sentença de parcial procedência do pedido foi objeto de recurso de apelação provido para reformar a decisão e manter a multa em toda a sua extensão, reconhecendo a legalidade do processo administrativo e a adequação da sanção.

Aquele acórdão transitou em julgado em
25 de janeiro de 2022
, conforme certidão acostada aos autos (id. 349168398).

Desta feita, conforme reconhecido na sentença aqui combatida, existe coisa julgada material quanto à pretensão deduzida nos Embargos à Execução Fiscal e, nesse caso, outra consequência não há, somente a extinção do feito sem resolução do mérito.

A respeito do tema, confira-se o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo sob relatoria do Eminente Des. Jones Gattass Dias:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução fiscal. Icms. Regime de recolhimento antecipado. Tad. Resolução estadual. Coisa julgada. Cerceamento de defesa. Retroatividade benigna. Taxa selic. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a CDA no 2021449453, originada de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados com fundamento na Resolução no 07/2008-SARP/MT. A apelante alegou, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução estadual que institui regime especial de recolhimento do ICMS; (iii) pagamento prévio do tributo; (iv) aplicação da retroatividade benigna pela revogação de norma sancionadora; e (v) limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, afastando a preliminar suscitada em contrarrazões; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil;
(iii) determinar se a execução fiscal versa sobre crédito tributário acobertado por coisa julgada material;
(iv) examinar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 10.978/2019 para afastamento de multa tributária; e (v) verificar a necessidade de limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC diante de superveniente alteração legislativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada quando as razões recursais, ainda que não enfrentem expressamente todos os fundamentos da sentença, impugnam de forma substancial o conteúdo decisório, apresentando fundamentos jurídicos relevantes.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está acobertada por coisa julgada material, tornando a instrução probatória desnecessária e juridicamente inviável.

5. Os TADs lavrados foram validados em ação anulatória anterior com decisão transitada em julgado, reconhecendo a existência e legitimidade dos créditos tributários, o que impede sua rediscussão em embargos à execução.

6. A tentativa de rediscutir a existência do crédito sob novo fundamento, pagamento anterior, afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo admissível nos embargos.

7. A aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN exige que o ato não esteja definitivamente julgado, o que não ocorre quando há coisa julgada material sobre a relação jurídica tributária.

8. A superveniente alteração legislativa estadual, que passou a adotar exclusivamente a taxa SELIC para atualização de débitos tributários, satisfaz integralmente o pedido da apelante, gerando perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 369; 370; 489, § 1o, IV e VI; 502; 503; CTN, arts. 106, II, “c”; 142; 161, § 1o; 204; Lei no 6.830/80, art. 16, § 3o; Lei no 10.978/2019; Lei Estadual no 12.358/2023; Decreto no 762/2024; RICMS/MT, arts. 444 e 445.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.039.079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2010. STJ, AgRg no REsp 1.273.501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.9.2017, DJe 3.10.2017. TJMT, N.U 0003172-23.2014.8.11.0051, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.7.2022. TJMT, N.U 1005738-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25.10.2025. (TJMT. RAC 1011444-38.2022.8.11.0041, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025). Negritei.

O mesmo entendimento já havia sido adotado por esta Câmara, no julgamento da Apelação Cível n. 1006407-30.2022.8.11.0041, em acórdão sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$136.000,00 para R$30.000,00. O apelante sustenta a legalidade do valor originalmente fixado, alegando observância ao devido processo legal e aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, além da vedação à interferência judicial no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal diante da existência de decisão judicial transitada em julgado que, em ação anulatória anterior, já reduziu a mesma multa administrativa para R$30.000,00, tornando prejudicada a controvérsia nos presentes embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento da Ação Anulatória n. 1020437-41.2020.8.11.0041, com trânsito em julgado em 24/04/2025, já apreciou a legalidade e o valor da mesma multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, reconhecendo sua validade, mas reduzindo o montante para R$30.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A coisa julgada formada no referido processo inviabiliza a rediscussão da matéria nestes embargos à execução.

5. O conhecimento do presente recurso implicaria reexame de matéria já decidida com força de coisa julgada, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reduz multa administrativa anteriormente discutida impede o reexame da matéria em sede de embargos à execução fiscal.

2. A rediscussão judicial de penalidade administrativa previamente fixada e já revisada pelo Judiciário afronta a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e XXXVI; CDC, art. 57; CPC, arts. 485, V, e 503.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0028127-85.2013.8.11.0041; STJ, REsp no 1.570.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJMT. RAC 1006407-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025). Negritei.

Desta feita, não há que se falar em reforma da sentença quanto ao fundamento de extinção dos Embargos à Execução Fiscal.

Quanto à irresignação do Apelante em face da condenação em honorários advocatícios, porque o pagamento do débito principal por meio de acordo entabulado na execução fiscal, com recolhimento de verba destinada ao FUNJUS, tornaria indevida a condenação em honorários fixada na sentença dos embargos, por configurar
bis in idem
, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Embora o argumento apresentado encontre respaldo jurisprudencial em hipóteses de extinção dos embargos em razão do próprio acordo ou do parcelamento, certo é que não se aplica à presente situação, pois a condenação em honorários decorreu da extinção do feito pelo reconhecimento da coisa julgada material, causa autônoma, anterior e juridicamente distinta da quitação superveniente do débito e não pelo pagamento ou pelo acordo, conforme já mencionado alhures.

Com efeito, a sentença extinguiu os embargos com fundamento no art. 485, V, do CPC, antes mesmo que houvesse adimplemento, visto que, repito, o pagamento ocorreu somente em dezembro de 2025, seis meses após a prolação da sentença (junho de 2025), fato superveniente que não interfere na causa determinante da extinção já decretada.

Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios encontra fundamento no
princípio da causalidade
, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração do litígio.

No caso, o Banco do Brasil propôs embargos à execução fiscal, deduzindo fundamentos já fulminados pela coisa julgada material formada na ação anulatória por ele próprio ajuizada anteriormente.

A extinção sem resolução de mérito por coisa julgada não impede, antes autoriza, a condenação em honorários do autor que deu causa desnecessária ao processo, nos termos do art. 85 do CPC.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, incide a condenação em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sendo devida pelo litigante que provocou a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSALIDADE.
DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte fático-probatório dos autos, óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1952810 DF 2021/0227518-2, Data de Julgamento: 13/02/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2023). Negritei.

Ademais, importante consignar que os embargos à execução fiscal configuram ação autônoma de conhecimento, distinta da execução principal que lhes deu origem, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ, no Tema 587 dos recursos repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art . 256-N do RISTJ. (STJ - REsp: 1520710 SC 2015/0056727-0, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 02/04/2019 DJe 27/02/2019).

Assim, no caso, a condenação sucumbencial nos embargos é legítima e independente do que tenha ocorrido na execução principal após a prolação da sentença, não havendo falar em cumulação indevida ou
bis in idem
pelo simples fato de ter havido acordo extrajudicial posterior naquele feito.

Por fim, consigne-se que as hipóteses em que esta Câmara e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm afastado honorários em razão do FUNJUS pressupõem, invariavelmente, que a extinção dos embargos tenha sido motivada pelo próprio acordo ou parcelamento fiscal, o que não se aplica a este caso, pois, a extinção foi determinada por causa anterior e autônoma, como a coisa julgada.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026